Tribunal: STF
Processo: RHC 247625
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



  



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wanderson Delmon Rego contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 923.264/ES (evento 34).  



    O Recorrente foi condenado à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §§ 2º, II e V e 2º-A, I, do Código Penal, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade (eventos 5, 6 e 12).  



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta falta de fundamentação idônea da decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. Aduz que “ainda que o paciente possua condenação proferida nos autos 0000539-91.2019.8.08.0004, esta não transitou em julgado e o crime nela apurado ocorreu em 03 de janeiro de 2017; ou seja: antes daquele pelo qual o paciente foi condenado e cuja negativa de recorrer em liberdade aqui se questiona".   Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva (evento 39).  



    É o relatório. Decido.  



    Extraio do acórdão recorrido (evento 34):  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO À PENA DE 8 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR IDÊNTICO DELITO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO POR OCASIÃO DA CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. Hipótese na qual o magistrado singular, logo após proferir sentença condenatória em 18/7/2022, verificou que o agravante praticara, também no ano de 2017 e menos de um mês antes do roubo ora imputado, outro crime patrimonial semelhante, tendo sido condenado e preso preventivamente naqueles autos. Confirmando-se a autoria delitiva perante a primeira instância, dada a dificuldade de elucidação do crime — a atuação do agravante somente foi comprovada por impressão digital na parte interna de gaveta metálica retirada de dentro do cofre durante o roubo, já que as testemunhas presenciais não o teriam reconhecido em juízo —, bem como verificando-se que também fora condenado pelo outro delito, o juiz singular apontou a existência de efetivos indícios de dedicação a tais práticas, decretando sua prisão preventiva. A condenação do agravante foi confirmada pelo Tribunal a quo em acórdão proferido em 23/4/2024, ocasião em que a prisão foi mantida. Não se verificam, portanto, razões para a revogação da prisão na presente oportunidade.



     4. Agravo desprovido.”.  



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).  



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.  



    Na espécie, ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (evento 34):  



    “(...).



     Por ocasião da condenação do agravante, o magistrado decretou sua prisão preventiva, aduzindo o seguinte (e-STJ fl. 39):



     Nego ao sentenciado Wanderson Delmon Rego o direito de recorrer em liberdade, eis que persistem os requisitos e pressupostos à manutenção da sua prisão preventiva, mormente para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. 



    Todavia, constatando que não havia decreto preventivo anterior, o julgador, de ofício, proferiu nova decisão, decretando a custódia nos seguintes termos (e-STJ fls. 40): 



    ‘Analisando detidamente os autos, verifico que não foi decretada a prisão preventiva do sentenciado Wanderson Delmon Rego. 



    Assim sendo, tendo em vista a condenação do réu nestes autos e que se verificou a existência de outra condenação criminal no processo n° 0000539-91.2019.8.08.0004, também pela prática de crime de natureza patrimonial, entendo necessária a decretação da prisão preventiva do sentenciado, com o fim de evitar a reiteração delitiva. 



    Isto posto, com amparo nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Wanderson Delmon Rego, já qualificado nos autos.’



    Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 92/97): 



    Inicialmente, a defesa requer seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade e aguardar o trânsito em julgado da sentença.



     No caso, o pedido foi indeferido com fulcro no art. 312 do CPP, com vistas a garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Assim, em que pese o louvável esforço da defesa, consta na sentença que o apelante encontra-se preso por outro processo em que também responde por crime patrimonial, sendo farta a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o réu que permaneceu custodiado cautelarmente durante a instrução criminal, deve, com muito mais razão, assim permanecer após a prolação do édito condenatório. Preliminar rejeitada. 



    Vê-se que o magistrado, ao proferir a sentença, considerou equivocadamente que sua prisão havia sido decretada anteriormente naqueles autos e negou o direito de recurso em liberdade. Além da referência errônea à suposta custódia decretada, ressaltou que a prisão seria necessária "para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva" (e-STJ fl. 39).  Em seguida, em correção ao erro, proferiu nova decisão, decretando a custódia em razão da superveniência de outra condenação criminal pelo mesmo delito, sob a conclusão de que seria "necessária a decretação da prisão preventiva do sentenciado, com o fim de evitar a reiteração delitiva" (e-STJ fl. 40).



     Note-se que ambos, o magistrado e o Tribunal, se referiram ao outro processo em que o agravante foi condenado, também pelo delito de roubo. Naqueles autos, ele respondeu preso a todo o processo, provável razão do equívoco do magistrado, tendo em vista que, efetivamente, ele encontrava-se segregado no momento da sentença, embora por outro feito.  Convém atentar que, embora a defesa tenha sustentado que não foram cometidos novos delitos após os fatos narrados na denúncia, não mencionou que ele estava preso preventivamente desde o ano de 2017. 



    Além disso, embora tenha obtido a progressão de regime, ao que consta, em 10/12/2021, sobreveio a condenação em tela em 18/7/2022, tendo ele permanecido em liberdade por pouco mais do que seis meses. 



    A ausência de reiteração delitiva neste curto período não afasta as considerações apresentadas pelo magistrado, no sentido de que a segregação se mostraria necessária para obstar novas condutas. Nesse sentido, destacou que o agravante havia sido recentemente condenado por crime de mesma natureza, cometido cerca de 25 dias antes do delito imputado, evidenciando a existência, de fato, de indícios de contumácia delitiva. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018).



    Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    Ressalte-se, ademais, que no crime em tela, a autoria mostrou-se de difícil comprovação, inclusive tendo o corréu sido absolvido por razão da "insuficiência de provas robustas".



    Quanto ao agravante, o cometimento do delito foi comprovado a partir de impressão digital na parte interna de gaveta metálica retirada de dentro do cofre durante o roubo, já que as testemunhas presenciais não o teriam reconhecido em juízo. 



    Verifica-se, portanto, que somente no momento da prolação da sentença obteve-se o preenchimento de pressuposto para a decretação da prisão — indícios suficientes de autoria —, não se verificando ilegalidade na instauração da custódia em tal ocasião. 



    Ou seja, o magistrado, logo após proferir sentença condenatória em 18/7/2022, verificou que o agravante praticara, também no ano de 2017 e menos de um mês antes do roubo ora imputado, outro crime patrimonial semelhante, tendo sido condenado e preso preventivamente naqueles autos. Confirmando-se a autoria delitiva perante a primeira instância, bem como verificando-se que também fora condenado pelo outro delito, o juiz singular apontou a existência de efetivos indícios de dedicação a tais práticas, decretando sua prisão preventiva. A condenação do agravante foi confirmada pelo Tribunal a quo, em acórdão proferido em 23/4/2024, ocasião em que a prisão foi mantida. 



    Não se verificam, portanto, razões para a revogação da prisão na presente oportunidade.” (destaquei).  



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos, como a reiteração delitiva, que exigem a restrição da liberdade do recorrente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.  



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.  



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: “II – Conforme mencionados pelas instâncias anteriores e pelo que consta dos autos, o acusado é reincidente específico e portador de maus antecedentes, cujas condenações anteriores não foram suficientes para impedir que ele voltasse a delinquir, circunstâncias que justificam a manutenção da segregação cautelar. III – O STF também possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a reincidência específica do acusado” (HC 241.432-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.6.2024); “A decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte Precedentes: HC nº 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022; RHC nº 206.550-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021; HC nº 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; RHC nº 97.449, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 26/6/2009” (HC 229504-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente